Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019) - PROGRESSÃO DE REGIME – ADVENTO DA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO – LACUNA LEGAL.
1) As normas referentes à progressão de regime possuem nítidos reflexos no direito material e, assim sendo, os parâmetros interpretativos devem favorecer o réu.
2) Se, com o advento da nova lei, o dispositivo legal passou a valorar a reincidência, prevendo fração mais grave para a progressão de regime no caso de o condenado ser “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal dispositivo não deve englobar o reincidente genérico.
3) Em virtude da lacuna legal e da vedação de interpretação in malam partem, o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário, sujeitar-se-à à fração de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.